Tribunal: TJES
Processo: 5003642-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003642-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003642-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária proposta pelo Ministério Público Estadual em defesa de idoso em situação de vulnerabilidade, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Vargem Alta que promovam a internação do idoso em instituição de longa permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo pode ser responsabilizado solidariamente pelo cumprimento da medida em favor do idoso; e (ii) estabelecer se a modalidade de acolhimento determinada é apropriada, considerando as alegações do agravante sobre competência e adequação do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O amparo a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade é dever solidário dos entes federados, conforme disposto nos arts. 6º e 230 da Constituição Federal e no art. 46 do Estatuto do Idoso.

4. Os documentos nos autos demonstram a situação de vulnerabilidade do idoso, que se encontra em situação de rua, sem suporte familiar devido à existência de medida protetiva que impede sua aproximação, o que demonstra a necessidade de abrigo em instituição de longa permanência.

5. A discussão sobre a metodologia de acolhimento mais adequada deve ser aprofundada ao longo da instrução processual, não sendo cabível a sua análise detalhada na via estreita do agravo de instrumento, consoante entendimento jurisprudencial pacífico.

6. A urgência da medida para assegurar a dignidade do idoso justifica o deferimento da tutela antecipada, sem prejuízo de reavaliação futura sobre a modalidade de acolhimento apropriada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A solidariedade entre os entes federados no cumprimento de medidas de amparo à pessoa idosa autoriza a imputação de responsabilidade a qualquer ente para assegurar direitos previstos nos arts. 6º e 230 da Constituição Federal e no Estatuto do Idoso.

2. Medidas protetivas destinadas a idosos em situação de vulnerabilidade podem ser adotadas em caráter de urgência, independentemente da análise definitiva sobre a modalidade de acolhimento adequada, considerando-se a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 35, caput, §§1º e 2º, 46 e 47.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793, repercussão geral.

TJES, AG nº 5015222-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17.07.2024.

TJES, AI nº 5003325-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 13.04.2024.

TJES, AI nº 5001863-04.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 31.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (ID 36467271 do processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos da ação ordinária proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do ora recorrente e do
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
, na tutela dos interesses de
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para
“determinar que o Município de Vargem Alta e o Estado do Espírito Santo, no prazo de 10 dias, implementem a internação do Sr. Francisco José de Oliveira
”.

Em suas razões (ID 7764399), Estado do Espírito Santo aduz que (i) a competência para prestação do serviço de assistência é do Município de Vargem Alta e que (ii) o tratamento apropriado para o quadro de dependência química e de doença mental do cidadão é a residência terapêutica, e não a inserção em instituição de longa permanência para idosos.

Pelo exposto, o Ente Federado pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência.

Por meio da decisão de ID 7811310, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões no ID 8243394.

A D. Procuradoria de Justiça Cível apresento parecer no ID 9203161 manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual realiza acompanhamento do idoso Francisco José de Oliveira, o qual possui diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso abusivo de álcool e transtorno psicótico agudo.

O
Parquet
relata que o idoso já fora internado para tratamento da dependência química e, após o período de internação, foi reinserido no convívio familiar, mas diante da ocorrência de agressões do idoso contra familiares, que culminaram da deflagração de processo criminal, Francisco passou a residir nas ruas do Município de Vargem Alta.

O CREAS Municipal localizou o idoso e tomou conhecimento de que esse encontrava-se em liberdade provisória, tendo sido estabelecida como condição para manutenção da liberdade a sua apresentação periódica ao Juízo de Venda Nova do Imigrante.

O Ministério Público Estadual também narra que,
“a equipe do CREAS de Vargem Alta realizou uma visita aos familiares do Sr. Francisco, tendo sua filha Regiene informado sobre os fatos que ensejaram a prisão de Francisco, sobre a existência de uma medida de proteção de urgência que não permite a aproximação do idoso com sua família
” e que
“entende que a melhor solução seria o encaminhamento de seu genitor para uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI)
”.

Diante do referido cenário, houve a propositura da presente demanda, tendo o pedido antecipatório sido deferido pelo Juízo
a quo
, nos termos relatados, o que culminou a interposição do recurso em julgamento.

Relatados esses fatos, destaco inicialmente que a determinação judicial que ora se impugna foi estabelecida em face do Estado do Espírito Santo
e
do Município de Vargem Alta, o que revela a consonância da ordem judicial com a legislação pátria, a qual reconhece a solidariedade dos entes federados no que tange ao cumprimento de obrigações atreladas ao amparo da pessoa idosa, conforme se extra dos artigos 6º e 230, da Constituição Federal e, também, do artigo 46, do Estatuto do Idoso:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Portanto, não obstante o teor do Tema 793, de lavra do C. STF, tem-se que o direcionamento ao ente público responsável deverá ocorrer apenas em cumprimento de sentença, não havendo que se falar, nesta fase perfunctória da demanda, em elementos que afastem a solidariedade referente ao cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE. INSTITUIÇÃO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto ao meio de proteção à pessoa idosa, compete aos entes federados, de forma solidária, a sua efetivação. Conforme os arts. 46 e 47, da Lei no 10.741/2023, a política de atendimento ao idoso deve ser exercida por todos os entes federados.
2. O art. 44, do Estatuto da Pessoa Idosa, destaca, ainda, que as medidas protetivas deverão ser aplicadas para “atender os fins sociais a que se destinam”. 3. Por fim, o Tema 793, do STF, na parte cabível ao presente caso, destaca que o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pela consumação da medida protetiva determinada. 4. No caso dos autos, resta suficientemente demonstrada a situação de vulnerabilidade em que se encontra o idoso, sob tratamento de ostiomielite, que depende de terceiros para exercer seus cuidados pessoais e não possui nenhum membro familiar que possa lhe prestar assistência. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AG 5015222-21.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data: 17/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
A política de atendimento à pessoa idosa deve ser exercida por todos os entes federativos, razão pela qual não há falar em ausência de atribuição do Município para responder pela obrigação de fazer estabelecida na decisão impugnada.
2 - Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam que o idoso é portador de transtornos mentais e estava em situação de abandono em leito hospitalar, necessitando de abrigamento em instituição própria, com assistência pessoal contínua e adequada a sua situação. 3 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AI 5003325-93.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 13/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES.
TEMA 793. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE COMPROVAM A VULNERABILIDADE DO IDOSO E A INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES QUE POSSAM AJUDÁ-LO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. ARTIGO 2º DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Rechaço a alegação do Agravante de que não detém legitimidade para responder pela obrigação de fazer fixada na decisão, de garantir local de abrigo em condições de habitação adequada ao idoso, haja vista a evidente solidariedade existente entre União, Estado e Municípios, nas questões relacionadas ao dever de amparo da pessoa idosa.
2. Nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, incumbe ao Município, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada. 3. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022). 4. Deve ser mantida irretocável a decisão recorrida. 5. Recurso improvido. (TJES, AI 5001863-04.2023.8.08.0000, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJ 31.5.2023).

Ademais, resta patente, pelas provas colacionadas, a vulnerabilidade em que se encontra o idoso que, conforme narrado, apresenta-se em situação de rua, com medida protetiva em favor de seus familiares, elemento que, neste primeiro momento, permite seu acolhimento em instituição de longa permanência, em razão do patente situação de desestruturação familiar.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício:

[...] Não vislumbro a ilegitimidade passiva apontada pelos Recorrentes, valendo salientar que embora incumba ao Município, nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade em que será internada, o Estado do Espírito Santo detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme dantes alinhavado. 4.Vale consignar que exatamente para garantir eficácia aos aludidos dispositivos constitucionais,
o Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) dispõe acerca de diversas medidas de proteção aos direitos das pessoas idosas, valendo destacar o acolhimento em instituição de longa permanência, quando evidenciada situação de vulnerabilidade e de desestruturação familiar, o que restou demonstrado na hipótese dos autos, conforme documentos juntados aos de origem
. 5. Estabelecidas tais premissas e ainda considerando que os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a necessidade de abrigamento da idosa, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada. 6. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão mantida. (TJES, AI 5003478-29.2023.8.08.0000, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJ 10.7.2023).

De mais a mais, cumpre ressaltar que as discussões a respeito de qual a metodologia de acolhimento mais apropriada à situação do idoso devem ser dirimidas ao longo da instrução processual, quando maiores elementos foram apresentados a respeito do cenário atual. Nesse contexto, é cediço que a presente via recursal revela-se “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Entretanto, não se pode aguardar que o feito seja plenamente instruído para que as primeiras providências sejam adotadas no intuito de restabelecer a dignidade do cidadão, o que revela a razoabilidade no deferimento do pleito antecipatório, sem prejuízo, contudo, de maior aprofundamento a respeito de qual é a modalidade mais apropriada à realidade do idoso ao longo da instrução processual, em Primeira Instância.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/11/2024 às 17:22:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54435826112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.